Tribunal: TJBA
Processo: 0502555-98.2018.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502555-98.2018.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPETINGA

Advogado(s)
:

APELADO: AVESUI - INDUSTRIA E COMERCIO DE AVES E SUINOS LTDA

Advogado(s)
:
CASCIO ROCHA BRITO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE PEQUENO VALOR. INÉRCIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. SÚMULA 17 DO TJBA SUPERADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ITAPETINGA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS, CÍVEL E COM, CONSUMIDOR, REG. PÚB. E ACID. DE TRAB. DE ITAPETINGA, que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada em face de AVESUI - INDUSTRIA E COMERCIO DE AVES E SUINOS LTDA, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do reduzido valor do crédito tributário exequendo.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a legalidade da extinção da execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir; (ii) a indisponibilidade do crédito tributário regularmente constituído; e (iii) a alegada possibilidade de prosseguimento da execução em razão de atualização posterior do débito.

III. Razões de decidir
3. O valor do crédito tributário executado, na data do ajuizamento da ação (08/12/2018), era de R$ 1.384,97 (-), inferior ao parâmetro de R$ 10.000,00 fixado pela Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção de execuções fiscais de baixo valor, sem movimentação útil por mais de um ano.
4. A execução permaneceu inerte, sem localização de bens penhoráveis e sem a comprovação de que houve iniciativa extrajudicial, por parte da Fazenda Pública, de solução administrativa prévia, como a tentativa de conciliação ou protesto da CDA.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208/SC), firmou a tese de que é legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse processual, em respeito ao princípio constitucional da eficiência administrativa, entendimento que supera a Súmula 17 deste Tribunal de Justiça em virtude de sua força vinculante.
6. A Resolução CNJ nº 547/2024, em seu art. 1º, §1º, positivou esse entendimento, autorizando a extinção de execuções fiscais ajuizadas com valor inferior a R$ 10.000,00 quando inertes por período superior a um ano, sem localização de bens penhoráveis.
7. A atualização posterior do débito não afasta a falta de interesse de agir existente desde o ajuizamento, tampouco legitima a manutenção de execução inócua, desproporcional e sem efetividade prática.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso improvido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
“É legítima a extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal cujo valor do crédito era inferior ao patamar mínimo definido pelo CNJ à época do ajuizamento, especialmente quando ausente movimentação útil por período superior a um ano, inexistente protesto da CDA e não localizados bens penhoráveis, nos termos do art. 485, VI, do CPC, da Resolução CNJ nº 547/2024 e da tese fixada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 0502555-98.2018.8.05.0126
, em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE ITAPETINGA
, e, como apelado,
AVESUI - INDUSTRIA E COMERCIO DE AVES E SUÍNOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de __________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)